Tribunal: STF
Processo: ARE 1519769
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos infringentes interpostos contra acórdão proferido pelo Plenário desta Corte que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo embargante.



    2. A parte embargante sustenta que “sem a apreensão e a análise pericial de nenhuma droga não é possível assegurar que o paciente tenha adquirido, fornecido ou vendido substâncias entorpecentes, circunstância que impede mesmo a manutenção do édito condenatório pelo ilícito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006, já que ausente a comprovação da materialidade delitiva”.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso não merece ser conhecido. Os embargos infringentes, nos termos do art. 333, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, são cabíveis contra decisão não unânime do Plenário ou da Turma que: i) julgar procedente ação penal; ii) julgar improcedente revisão criminal; iii) julgar ação rescisória; iv) julgar representação de inconstitucionalidade; e v) em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado.



    5. No caso, para além dos embargos infringentes terem sido interpostos contra acórdão unânime do Plenário desta Corte, a parte embargante interpôs embargos infringentes contra acórdão proferido em recurso extraordinário com agravo, sendo, portanto, incabíveis.



    6. Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a manifesta inadequação dos embargos infringentes. Nessa linha, vejam-se o ARE 1294406-ED-AgR-ED-EI, Rel. Min. Luiz Fux, o ARE 1216724-AgR-ED-EDv-EI-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o ARE 1316560 AgR-EI, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux e o ARE 1244153-AgR-EI-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowsky, assim ementado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUESTIONADA QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DO ART. 333/RISTF. REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I Cabem embargos infringentes nas hipóteses previstas no art. 333 do RISTF. O rol taxativo desse dispositivo impede o conhecimento do recurso.



    II Agravo regimental a que se nega provimento.



    7. O Supremo Tribunal Federal, quando evidenciado o caráter nitidamente protelatório do recurso, consolidou o entendimento de que “a utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Nessa linha, vejam-se os AIs 260.266-AgR-ED-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; 387.912-AgR-AgRED-ED e 441.402-AgR-ED-ED, ambos da relatoria do Ministro Nelson Jobim; 522.065-AgR-ED-ED, 587.285 AgR-ED-ED-ED-ED e o AI 853.653- AGR-ED-Ediv-AgR-ED-ED, da relatoria do Ministro Celso de Mello, este assim ementado:  



    SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIADE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE PRONTO CUMPRIMENTO DO JULGADO DESTA SUPREMA CORTE, INDEPENDENTEMENTEDA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE IMEDIATA EXECUÇÃODAS DECISÕES EMANADAS DO TRIBUNAL LOCAL POSSIBILIDADEEMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO PROCRASTINATÓRIA EXECUÇÃO IMEDIATA POSSIBILIDADE. 



    - A reiteração de embargos de declaração, semque se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade( CPP, art. 620), reveste-sede caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual da parte recorrente. 



    - O propósito revelado pelo embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável valendo-se, para esse efeito, da utilização sucessiva e procrastinatória de embargos declaratórios incabíveis, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, o imediatocumprimento da decisão emanada desta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes. (grifos no original)



    8. Diante do exposto, não conheço dos embargos infringentes. À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente